Tribunal: STF
Processo: Rcl 66513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref: Petição nº 56.739/2025.



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tim S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida no autos do Processo nº 1000856-29.2019.5.02.0703, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 RG), na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    Em 1º de abril de 2025, julguei procedente a presente reclamatória para cassar decisão do TRT 2, proferida no autos do Processo nº 1000856-29.2019.5.02.0703, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória.



    Por meio da Petição nº 56.739/2025, apresentada em 29 de abril de 2025, a parte reclamante alega que a autoridade reclamada está se negando a cumprir a decisão pela qual julguei procedente a presente reclamatória, pois proferiu novo acórdão, “ignorando, portanto, a decisão desse E. Tribunal de que a nova sentença deveria reconhecer a licitude da terceirização e afastar o vínculo empregatício” (e-doc. 31, p. 5).



    Requer, assim, 



    “a) Desarquivamento dos autos; 



    b) Que a 3ª Vara do Trabalho de São Paulo seja intimada a SUSPENDER DE FORMA IMEDIATA a execução dos autos 1001765-32.2023.5.02.0703, com consequente remessa dos autos para a 14ª Turma do TRT 2ª Região para a prolação de novo acórdão; 



    c) Que seja determinada a intimação da 14ª Turma do TRT 2ª Região para que proceda com o cumprimento integral da decisão proferida por este Tribunal na Reclamação nº 66513, prolatando acórdão que afaste o vínculo empregatício entre o Reclamante e a TIM S.A, tudo nos termos da fundamentação aqui constante. 



    d) Que em caso de o E. Tribunal entender pelo não envio ao TRT, seja o processo sobrestado de acordo com a decisão do Ministro Gilmar Mendes; 



    e) A comunicação ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, a fim de que tomem as providências cabíveis para garantir o respeito às decisões do STF e evitar novas violações à autoridade da Corte Constitucional” (e-doc. 31, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que, após o juízo de procedência da presente reclamação para cassar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo nº 1000856-29.2019.5.02.0703), por reputar desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral), a autoridade reclamada, em 11/11/2024, proferiu novo acórdão, cujo trecho segue transcrito: 



    “Objetivamente, o STF tem firmado seu posicionamento considerando as seguintes premissas: (a) o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecer a relação de trabalho; (b) o mercado admite profissionais contratados pelo regime consolidado (CLT) e outros, os quais tenham caráter de eventualidade ou maior autonomia; (c) é lícito, ainda que para execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização); (d) o profissional contratado, por ter elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, tem o discernimento de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação; (e) há permissão constitucional de formas de contratação além da forma prevista na CLT(valorização dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência).



    Neste ponto, saliento que este Relator não verificou ofensa à ratio decidendi do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324/DF pelo Supremo Tribunal Federal porque a hipótese em julgamento não trata de "terceirização", assim compreendida a transferência de uma atividade empresarial (meio ou fim) para outra empresa.



    O acórdão cassado tem por fundamento a fraude no caso concreto, diante da prova dos autos, aplicando dispositivo legal vigente (art. 9º, CLT).



    Na interpretação deste relator, a Suprema Corte, ao validar outras formas de prestação de serviços que não seja a de vínculo de emprego, não autorizou a fraude à legislação trabalhista, vale dizer, as outras modalidades possíveis devem cumprir, efetivamente, os requisitos legais da relação jurídica específica.



    (...)



    Não se trata de reconhecimento genérico de ilicitude de terceirização, objeto do Tema nº 725 decidido pelo STF, do qual se distingue o presente, mas de situação concreta de relação havida entre parte autora e ré que não era de prestação de serviços, mas sim, em que estavam presentes todos os requisitos necessários para o reconhecimento da relação empregatícia.



    (...)



    Logo, está sedimentado na jurisprudência também daquela Corte Superior que a subordinação direta afasta a licitude da terceirização. Assim, ainda que a hipótese ora em julgamento tivesse aderência direta ao tema julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324/DF e no Tema nº 725 da tabela de Repercussão Geral, a presença de subordinação direta afastaria a sua aplicabilidade pela distinção fática.



    Assim, no julgamento do recurso, cujo acórdão foi cassado, este relator não reconheceu que se ignorava a ratio decidendi do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324/DF e, menos ainda, tinha qualquer intenção de afrontá-la. Entendeu-se que havia autorização legal (art. 489, § 1º, inciso VI, CPC) a deixar de aplicar o precedente por existir distinção fática (distinguishing) entre a hipótese em julgamento e os motivos determinantes (ratio decidendi) do precedente.



    Feitas todas essas ressalvas e prequestionados todos esses pontos, para todos os fins de direito, passo a decidir de acordo com a decisão ora em cumprimento.



    E, conquanto o acórdão original tenha sido cassado por meio da RCL nº 66.513/SP, a meu juízo isso não significa que o julgamento ali expresso deva ser forçosa e integralmente alterado, pois entendo que a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na reclamação constitucional de que se cogita não impõe a rejeição do vínculo empregatício discutido nos autos, e sim que outra decisão "seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral".



    Como consta do acórdão originalmente proferido, há, na relação de trabalho sob exame, uma série de outros elementos que impõem a conclusão de que houve entre as partes um contrato de emprego, com destaque para a subordinação clássica do trabalhador interessado à empresa reclamada, configurada, por exemplo, no cumprimento de ordens diretas emanadas pela empregadora ("a reclamante recebia ordens de toda a equipe"), confissão real e espontânea do preposto da ré, ausência de subordinação ao prestador de serviços corroborada também pela testemunha convidada pela obreira (Paulo César) que confirmou não haver ingerência da empresa interposta, além da testemunha ouvida pela recorrente (Renata), que dá conta que a aprovação final da contratação de empregos era da própria ré, o que também evidencia seu controle na contratação.



    Logo, com fundamento nesses outros elementos, muito bem destacados no acórdão original, reconheço, declaro e mantenho a existência de vínculo empregatício entre as partes, e nisso NEGO provimento ao recurso ordinário da reclamada, registrando que meu entendimento foi consentâneo à decisão de primeiro grau que reconheceu a relação de emprego, explicitando que não se deixa de lado o efeito vinculante atribuído à decisão proferida pelo STF na ADPF nº 324 (que reconheceu a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo), que não é objeto de discussão nestes autos, cuja análise trata da ilegalidade nos vínculos efetivados com as prestadora de serviços, diante da presença dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, a ensejar o liame direto com a tomadora.



    Mantenho”. (Grifei)



    Dessa perspectiva, tenho que a reiteração do reconhecimento do vínculo de emprego nos mesmos termos já enfrentados por esta Corte implica manifesta ofensa à autoridade desta Corte.



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:  



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).  



     Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.



     Trata-se de alteração relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:  



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."  



     Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho parcialmente o pedido formulado na presente reclamação para cassar o novo acórdão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1000856-29.2019.5.02.0703 e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG). 



     Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente